Tribunal: CARF
Processo: 10830.900031/2015-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900031/2015-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.116 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
IMERYS PERLITA PAULINIA MINERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900031/2015-38
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.116 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900031/2015-38

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita Federal de
Julgamento.
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o Pagamento Indevido ou a Maior de um recolhimento efetuado em
27/12/2012, referente ao IRPJ apurado no 3o trimestre de 2012.

Da Análise do PER/DCOMP
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de e-fls., a Unidade de origem da RFB não
reconheceu o crédito informado em DCOMP, pois o valor total do DARF recolhido estava integralmente
vinculado a um débito declarado:

O interessado tomou conhecimento do despacho decisório, apresentou
manifestação de inconformidade, na qual alegou que:
A manifestação de inconformidade é tempestiva;
 Em 31.07.2014 apresentou o PerDcomp no 07247.79171.310714.1.3.04-7618
para o reconhecimento de direito creditório por pagamento indevido ou a maior, nos seguintes
termos:
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.116 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900031/2015-38

A origem do crédito tributário diz respeito ao pagamento indevido ou a maior
referente ao imposto de renda relativo ao 3o trimestre do ano calendário 2012, no valor de
R$219.175,95;

Transmitiu a DIPJ original em 28.06.2013, tendo apurado e recolhido o imposto
de renda a pagar no montante de R$219.175,95, contudo, por um equívoco cometido, não
informou os valores recolhidos a título de imposto de renda na fonte decorrente de operações
realizadas no exterior;
Diante desse equívoco, em 31.07.2014 procedeu à retificação da DIPJ original
para fazer constar o valor do imposto de renda retido na fonte no valor de R$219.175,95 e a
exclusão do débito de imposto de renda informado na ficha 14;
 Por conseqüência, restou disponibilizado o valor de R$219.175,95 como crédito
correspondendo ao recolhimento desse débito que fora excluído;

Apesar disso, tomou ciência do Despacho Decisório que não homologou o
PerDcomp;
Por um outro lado, somente em 02.04.2015 promoveu a retificação da DCTF do
mesmo período do pagamento a maior. Nessa retificação foi excluído o débito confessado no
valor de R$219.175,95. Não pode implicar na negativa de homologação do pedido de
compensação, mesmo que a transmissão da DCTF retificadora tenha ocorrido após a ciência do
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.116 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900031/2015-38

despacho decisório. Deve ser observado o princípio da verdade material. A decisão ora
combatida não deve prevalecer.
Restou demonstrado que o manifestante não informou os valores de imposto de
renda fonte decorrente de operações realizadas no exterior.
Diante do exposto, interessado requer que seja acolhida a manifestação de
inconformidade, reformando o despacho decisório, reconhecendo o direito creditório no valor de
R$219.175,65, referente ao pagamento indevido do imposto de renda do 3o trimestre de 2012,
homologando a compensação pretendida
Em sessão de 20 de fevereiro de 2020 (e-fls.356) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DE DCTF.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico
(Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, art.2o, inciso II).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

O relator consultou os sistemas da RFB e constatou que foram transmitidas duas
DIPJs e cinco DCTF, alterando os valores de IRPJ a pagar na DCTF e DIPJ e o valor de
abatimento da retenção de IR na DIPJ:
DIPJs transmitidas
Data da transmissão
28.06.2013
31.07.2014
IRRF
R$ -
R$ 219.175,95
IRPJ A PAGAR
R$ 219.175,95 R$ -
DCTF
DCTFs transmitidas
Data da transmissão
22.11.2012
19.02.2014
19.02.2014
18.03.2014 02.04.2015
IRPJ confesado em DCTF R$ -
R$219.175,95 R$219.175,95 R$219.175,95
R$0,00

E concluir o relator:
“29 Não se vislumbra nos autos qualquer comprovante de rendimentos e
retenções sofridas que atestem o valor informado na DIPJ retificadora, ou seja,
R$219.175,95.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.116 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900031/2015-38

30 Nesse ponto é necessário esclarecer que apenas a apresentação DCTF
retificadora com redução/exclusão do valor do débito anteriormente informado, não
basta para justificar a reforma da decisão de não homologação da compensação
declarada.
31 Faz-se necessária a prova inequívoca de que o valor correto do débito é
aquele constante das declarações retificadoras, sendo que necessário que o interessado
apresente documentos comprobatórios demonstrando o valor apurado nas declarações
retificadoras.
32 Sem a apresentação de documentos comprobatórios que atestem a redução
do débito confessado anteriormente resta prejudicada a pretensão do reconhecimento
do crédito pretendido.
33 É necessário ressaltar que cabe ao contribuinte, no momento da apresentação
da Manifestação de Inconformidade, trazer ao processo todas as informações e
documentos comprobatórios dos fatos que alega, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, por força do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72.”
Consultando os sistemas da RFB constatou não haver qualquer informação e
retenção prestada em DIRF.
Observou também o relator que o abatimento de imposto de renda pago no
exterior é exclusivo às pessoas jurídica tributadas pelo Lucro real (a recorrente foi tributada pelo
Lucro Presumido no período em questão).
Ciente da decisão de primeira instância em 25/03/2020 (e-fls. 373), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 25/06/2020 (e-fls.374), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.116 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900031/2015-38

DO MÉRITO
A recorrente reitera o mesmo fundamento já exposto na Manifestação de
inconformidade, isto é, que não houve efetiva apuração de IRPJ a recolher no 3o trimestre de
2012, pois teve retidos exatamente R$ 219.175,95 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte
proveniente de operações realizadas no exterior.
Cumpre observar que o valor supostamente retido na fonte coincide exatamente
com o valor devido de IRPJ no período. Em outras palavras: a recorrente alega que auferiu uma
certa renda (ainda não esclarecida) que sofreu retenção de IR em valor que corresponde
exatamente, até nos centavos, ao montante que seria apurado somente ao final do período.
Até o momento, a recorrente não esclarece:
1.A origem da referida retenção;
2.A identificação da fonte pagadora;
3.O valor do rendimento respectivo;
4.A natureza do serviço prestado;
5.O oferecimento à tributação do rendimento.

Em Recurso Voluntário, a recorrente persiste na mesma tese de que a retenção
seria "decorrente de operações realizadas no exterior", sem especificar, e muito menos
comprovar, qual ou quais operações no exterior teria realizado. E não se pode alegar que a
recorrente não teve a oportunidade de ao menos indicar o nome da fonte pagadora, pois dispôs de
espaço suficiente para essa informação nas quinze páginas do Recurso Voluntário. Trata-se,
portanto, de um argumento genérico e infundado, que não deve prosperar.
Também não esclarece qual seria a aplicação no caso presente do artigo 138 do
Código Civil, que trata de anulação de negócios jurídicos.
Questão relevante que foi abordada pelo relator do Acórdão recorrido mas
totalmente omitida no Recurso Voluntário é que se porventura a recorrente esteja se referindo
ao imposto de renda retido no exterior, deveria ter apurado o IRPJ pelo Lucro Real, o que
inclusive era o previsto no artigo 246 do então vigente Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto 3000/1999).
“Art.246.Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas (Lei no 9.718,
de 1998, art. 14):
III-que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior;”

Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.116 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900031/2015-38

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 456
DF CARF MF
Original